Tribunal: STF
Processo: Rcl 59399
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia em face de ato da 9ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho (Autos nº 7021207-22.2015.8.22.0001), que expediu novo mandado de reintegração de posse, determinando a desocupação do imóvel “situado na Rua Aroldo Gonçalves da Costa, atrás da Cerâmica Paraná, conhecida por ‘Cascalheira do Cícero’, Porto Velho/RO (Lote de terras rural n° 10-A, desmembrado do Título Definitivo n° 232.2.01/0.226, tendo uma área de 17,2066ha”. 



    2. Em síntese, a parte reclamante alega ofensa à tutela provisória incidental parcialmente deferida na ADPF 828, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação.



    3. Por decisão datada de 23.04.2023, deferi o pedido liminar, para suspender os efeitos do ato reclamado, até o julgamento definitivo da presente reclamação — medida referendada pelo Plenário desta Corte na sessão virtual de 12 a 19.05.2023. O órgão reclamado prestou informações. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação.



    4.  É o relatório. Decido. 



    5. Conforme informações prestadas, após o deferimento da liminar na presente reclamação, a própria autoridade reclamada, reconhecendo a necessidade de observância do regime de transição estabelecido na ADPF 828, determinou a suspensão do mandado de reintegração de posse e, bem assim, o encaminhamento do feito para a Comissão de Conflitos Fundiários, para as providências mencionadas no paradigma de controle. 



    6. A reforma da decisão reclamada acarreta a perda do objeto da reclamação, tornando-a prejudicada. Ademais, a nova decisão está alinhada com a pretensão deduzida pela parte reclamante, de modo que houve perda superveniente do interesse de agir.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a presente reclamação, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.  



    Publique-se. Comunique-se.  



          Brasília, 22 de maio de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator